Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-46.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou a representação oferecida pela suposta prática de ato infracional análogo aos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, tendo por fundamento a ausência de motivação para a não concessão da remissão extrajudicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a necessidade de motivação pelo representante ministerial da escolha pela oferta de representação em detrimento da concessão da remissão extrajudicial; (ii) a presença de justa causa para o prosseguimento da representação ofertada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É prerrogativa do Ministério Público a escolha entre os institutos do artigo 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo optar conforme seu livre convencimento pelo arquivamento, pela remissão ou pela representação, não havendo exigência legal de motivação expressa acerca da escolha.
4. Se o representante ministerial considerou necessária a deflagração de ação socioeducativa em desfavor da adolescente e havendo lastro probatório suficiente a subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional, presente está a justa causa, na forma do art. 395, III, do CPP, a justificar o seu recebimento. 4.1. Não cabe ao julgador se imiscuir na motivação da escolha pelo Parquet e rejeitar liminarmente a peça, sob alegação de ausência de motivação quanto a não concessão da remissão extrajudicial, por infringir sua autonomia funcional.
5. A não exposição dos motivos que levaram o Ministério Público a ofertar a representação (e a não conceder a remissão extrajudicial) não se confunde com a ausência de justa causa para o seu recebimento, nem pode ser alçada como requisito para sua oferta. Sendo inidôneo o fundamento utilizado pelo magistrado para rejeitar a representação, cassa-se a decisão.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, 127, 128, 180, 182.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897776, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024.